Tribunal: TJMT
Processo: 1008826-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008826-83.2021.8.11.0000
PACIENTE: WALISON CARDOSO BORGES DOS SANTOS, WASHINGTON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Walison Cardoso Borges dos Santos e Washington Henrique Pinheiro dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.
Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que i) o flagrante foi precedido de ilegítima invasão de domicílio, o que torna nula as prisões e os elementos probatórios colhidos; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas; iv) os pacientes são responsáveis pelos cuidados do pai, uma pessoa idosa e cadeirante, fazendo jus à prisão domiciliar.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Outrossim, no que se refere à diligência de busca domiciliar, a questão demanda análise mais aprofundado, por ocasião do julgamento de mérito, após os esclarecimentos do magistrado de primeiro grau.
Por fim, o pleito de prisão domiciliar não foi analisado na origem, evidenciando a impossibilidade de apreciação diretamente nessa instância revisora, sob pena de supressão de instância.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator